Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-46.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000395-46.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESLAINY VICTORIA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 063.816.701-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1000395-46.2024.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Apelante(s):

ESLAINY VICTÓRIA ALVES DO NASCIMENTO.

Apelado(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 32 DA LCP – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – NORMATIVO DERROGADO PELO ART. 309 DO CTB – SÚMULA Nº 720 DO STF – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a apelante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 235300687, que homologou a transação penal, nos termos do art. 76, §3° e §4°, da Lei n° 9.099/95, para que surta seus legais efeitos.

Em argumento recursal, a apelante, por meio da Defensoria Pública, alega a atipicidade da conduta, visto que o presente feito é procedimento destinado a apurar a suposta prática de contravenção penal de conduzir veículo sem habilitação.

No entanto, sustenta que a contravenção penal do art. 32 do Decreto-Lei nº 3.688/41 não está mais vigente no ordenamento jurídico, tendo sido sua atividade afastada pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ao final, requer a reforma da sentença que homologou a transação penal.

Em contrarrazões (id. 235300694), o Ministério Público Estadual
manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, acolhendo-se a tese suscitada.

Nesta instância (id. 251294677), o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que homologou a transação penal, nos termos do art. 76, §3° e §4°, da Lei n° 9.099/95, para que surta seus legais efeitos.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado para apurar, em tese, a prática da contravenção penal tipificada no art. 32 do Decreto-Lei nº 3.668/41, ocorrida no dia 09/01/2024, em Rondonópolis-MT, figurando como autora dos fatos
Eslainy Victória Alves do Nascimento
, a qual, por ocasião da realização de blitz pela Polícia Militar, foi abordada conduzindo uma moto Titan 160, cor prata, de chinelos e sem habilitação.

No id. 235300682, o Ministério Público ofertou transação penal pelo artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em argumento recursal, a apelante, por meio da Defensoria Pública, alega a atipicidade da conduta, visto que a contravenção penal do art. 32, do Decreto-Lei nº 3.688/41, não está mais vigente no ordenamento jurídico, tendo sido afastada pelo art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

No mesmo sentido, o Ministério Público, em suas contrarrazões, sustenta que a tese defensiva merece acolhimento, visto que, por equívoco, foi ofertada a transação penal à averiguada pela lavra de termo circunstanciado de ocorrência instaurado para apurar a conduta descrita no artigo 32, da Lei de Contravenções Penais.

Afirma que a conduta estatuída no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual derrogou o artigo 32, da Lei das Contravenções Penais (Súmula 720, do STF), apenas se consuma com a comprovação da condução anormal expondo outras pessoas a um perigo de dano real e concreto,
situação que não restou configurada nos autos
.

No caso, o artigo 32 da LCP foi derrogado pelo art. 309 do CTB, tendo em vista que este último disciplinou integralmente a matéria.

Ademais, a Súmula nº 720, do STF, preleciona: “
O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.”

Destarte, para a caracterização do crime previsto no art.
309
, do
CTB,
é imprescindível a prova do potencial perigo de dano à incolumidade pública, não bastando, para tanto, a simples direção de veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ART. 32 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL E ART. 309 DA LEI 9.503/97.

1. As Cortes Superiores sedimentaram o entendimento no sentido de que a direção de veículos automotores sem habilitação, nas vias terrestres, pode constituir crime, nos termos do art. 309 do CTB, ou infração administrativa, consoante o art. 162, inciso I, do CTB, a depender da ocorrência ou não de perigo concreto de dano, restando, pois, derrogado o art. 32 da Lei de Contravenções Penais.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STF - REsp n. 331.104/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 1/4/2004, DJ de 17/5/2004, p. 266.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. HABEAS CORPUS. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ABOLITIO CRIMINIS. ARTIGO 32 DA LCP E ARTIGO 309 DA LEI 9.503/97.

A novatio legis, que acrescentou a elementar do perigo de dano à direção sem habilitação, revogou o artigo 32 da LCP. (Enunciado n.º 720 da Súmula do Pretório Excelso).

Embargos acolhidos.

(STH - EDcl no HC n. 23.164/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/12/2003, DJ de 9/2/2004, p. 193.)

No entanto, na hipótese dos autos, inexistem elementos que indiquem que a apelante, ao conduzir a motocicleta sem habilitação, tenha causado perigo de dano
in concreto
, haja vista que foi parada em fiscalização de rotina, não havendo nenhuma descrição de qualquer perigo real impingido.

A propósito:

Acolhimento do recurso do réu – Atipicidade da conduta – Derrogação do art. 32 da LCP pelo art. 309 do CTB - Absolvição

(TJSP; Apelação Criminal 0003125-14.2016.8.26.0196; Relator (a): Márcia C. Teixeira Branco Mendonça; Órgão Julgador: Turma Recursal Criminal; Foro de Franca - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2017; Data de Registro: 09/10/2017)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
dou provimento

para reformar a r. sentença, determinando o arquivamento do presente termo circunstanciado, em razão da atipicidade da conduta narrada dos autos.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024